Tribunal: STF
Processo: RE 109411
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-10-03
Data de publicação: 1986-10-03

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE POR TER SIDO CALCADO NA
PROVA, A DECISÃO RECORRIDA, QUANTO AOS DOIS UNICOS DISPOSITIVOS
PREQUESTIONADOS (ARTIGOS 1.175 E 1.176 DO CÓDIGO CIVIL); POR NÃO
ESTAR DEMONSTRADO O DISSIDIO JURISPRUDENCIAL E AINDA POR CONTER, O
ACÓRDÃO, FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO NA PETIÇÃO DE
INTERPOSIÇÃO (SUMULAS 279, 282, 356, 291 E 283).